Tribunal: TJSP
Processo: 1118190-66.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. Atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos autores acerca de indenização por dano moral.
Mérito. Oposição de aclaratórios visando sanar omissão no V. Acórdão embargado. Autores que pertencem ao mesmo grupo familiar. Documentos juntados nos autos demonstram que o casal de autores adquiriu um imóvel e a outra autora (filha do casal) dois

Ementa:
Embargos de declaração. Atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos autores acerca de indenização por dano moral.
Mérito. Oposição de aclaratórios visando sanar omissão no V. Acórdão embargado. Autores que pertencem ao mesmo grupo familiar. Documentos juntados nos autos demonstram que o casal de autores adquiriu um imóvel e a outra autora (filha do casal) dois imóveis. Indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$10.000,00 para o casal de autores e R$10.000,00 para outra autora (filha do casal).
Resultado. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.